Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-05.2019.8.11.0046
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001752-05.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA - CPF: 002.834.381-69 (RECORRENTE), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001752-05.2019.8.11.0046

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Comodoro/MT

Recorrente(s):

Município de Comodoro

Recorrido(s):

Maria Aparecida Ferreira Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE COM VEÍCULO DO MUNICÍPIO. CULPA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva, mostrando-se imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa, por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso.

Se restou comprovada a existência de nexo causal entre o acidente e o dano sofrido pela autora, acarreta o dever de indenizar do ente público pelos danos causados à parte autora.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ex positis, e nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para CONDENAR a Reclamada:

a) ao pagamento de indenização à título de danos materiais a quantia de R$ 370,23 (trezentos e setenta reais e vinte e três centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir de cada desembolso, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso.

b) ao pagamento de indenização à título de danos materiais referente aos gastos despendidos com consultas médicas, fisioterapias, tratamentos e medicamentos, acompanhados dos comprovantes/notas fiscais;

c) ao pagamento de indenização à título de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ajuizou a presente lide visando à condenação do Município Reclamado ao pagamento de indenização por dano moral e material em razão dos transtornos e danos suportados em decorrência de um acidente sofrido no veículo de propriedade do Município de Comodoro.

O Município Reclamado, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão inicial, tendo em vista que prestou todo suporte financeiro e psicológico a Autora, bem como a indenização a título de dano moral é extremamente desproporcional o valor pleiteado a esse título.

No presente caso restou comprovado que no dia 06.05.2019, a Autora estava no veículo de propriedade do Município Recorrente, e este sofreu um acidente às 16:55horas, quando trafegava na BR 070, KM 556, tendo o condutor do veículo perdido o controle da direção e atravessado a rodovia resultando da saída do veículo da pista de rolamento.

Restou demonstrado que a Autora foi encaminhada pelo SAMU, para ser atendida, bem como de acordo com o laudo pericial realizado nos autos a autora apresenta dor em coluna cervical e lombar em razão do sinistro.

É certo que a Administração Pública Municipal, em sua atividade normal, tem o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, estando incluída a conservação e a segurança das vias públicas.

Em relação a responsabilidade civil do Estado, por omissão, tem-se que é subjetiva, mostrando-se imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa, por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do STJ, é firme no sentido de que se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva nos casos de ato omissivo estatal.
(STJ, AgRg no AREsp 243.494/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 19/02/2013)”

Diante dos fatos narrados nestes autos e da prova documental produzida, e meu ver, restou demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva do Município.

Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:

“
Como é sabido, quando da realização de manobras, o condutor deverá agir com cautela, certificando-se da inexistência de circunstâncias que poderiam afetar tanto a sua segurança quanto a dos que estão nos arredores.

Assim, diante da narrativa, em consonância com os registros fotográficos juntados naqueles autos, verifico que a Reclamado assumiu o risco pelo evento, porquanto deveria ter agido com prevenção e cautela necessária durante a condução do seu veículo, conforme artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o que não o fez. Vejamos:
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. (CTB)

Sobre o tema, temos assente jurisprudência de que cabe ao condutor o controle do veículo, vejamos:

“
Cabível indenização por danos morais à vítima de acidente de trânsito que
sofre lesões, quando estas, embora leves, ultrapassam o mero dissabor.
O quantum indenizatório por dano moral não deve ser causa de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor, que perca o sentido de punição
.” (TJ-MT- N.U 0000253-44.2010.8.11.0005, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE 11/10/2013).

“
Verificada a culpa do condutor que
não manteve sob seu controle o veículo
, atingindo a contramão direcional e colidindo com outro veículo naquela pista deve ele reparar os danos causados com o acidente. O acidente de trânsito que
causa lesões físicas à vítima acarreta dano moral
, pois a integridade física é direito da personalidade protegido juridicamente conforme art. 12 Código Civil”.

(TJ-MG- AC:10287150014085001 Guaxupé, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado) Data de Julgamento 22/10/2021, Câmaras Cíveis/ 15ª Câmara Cível, Data da Publicação 26/10/2021). (Destaquei)”

Em relação ao
quantum
indenizatório, a meu ver, foi arbitrado pelo juiz prolator da sentença fora dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral, motivo pelo qual, entendo que deve ser reduzida.

Com relação ao pedido de que seja afastado o dano material, verifico que foi comprovado nos autos os gastos com medicamentos decorrentes dos fatos narrados nos autos, devendo ser mantida a condenação, conforme sentença.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Reclamado e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022